Tribunal: TJMT
Processo: 0144443-08.2016.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-08-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AUTOR(A):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REU(S):

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

Vistos.
Trata-se de ação penal pública originária, proposta pelo
Ministério Público
,

por meio da
Procuradoria-Geral de Justiça,
com apoio no procedimento investigatório registrado sob o n. 011068-001/2016-NACO, composto pelo Inquérito Civil n. 009256-010/2015, instaurado em desfavor de
Arivaldo Medeiros de Santana
(Prefeito Municipal de São José do Povo/MT); Carlos Roberto Rodrigues (Secretário de Infraestrutura e Obras do Município de São José do Povo); Welinto Rodrigues da Silva (servidor público do Município de São José do Povo, responsável pelo setor de compras); e Valmir Gonçalves de Amorim (engenheiro mecânico e administrador de empresas), por terem supostamente praticado o delito tipificado no art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/67.
O Ministério Público, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.038/90, às fls. 647/647v, postula “
a requisição, ao cartório distribuidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Comarcas da Capital e de São José do Povo/MT, de informações sobre a eventual existência de processos criminais contra o denunciado e a requisição de folha de antecedentes do acusado, junto ao Instituto de Identificação de Mato Grosso
”.
De igual maneira, Ariovaldo Medeiros de Santana, por intermédio da petição acostada às fls. 650/651, requereu estas diligências:
[...] tratando-se de suposto superfaturamento na aquisição de um bem (o que engloba, por óbvio, a prática de um preço abusivo em relação ao objeto no plano do mercado), indispensável
que se expeça ofício ao Município de Nova Ubiratã/MT, detentor da Ata de Registro de Preços n. 028/2015, a fim de que informe quantos entes públicos aderiram à referida ARP
, discriminando-os a esta Corte.
Além disso,
que se expeça ofício à Procuradoria Geral de Justiça de Mato Grosso, a fim de que informe se constam, em seus arquivos, ações penais ou inquéritos em que sejam apurados eventuais sobrepreços oriundos das citadas adesões
, eis que de conhecimento público.
Por fim,
que seja realizada prova pericial
, consistente:
a)
na avaliação, por Engenheiro Mecânico, de ambas as máquinas tomadas como parâmetro pelo órgão acusador
, para que possamos avaliar se havia semelhança ou equivalência entre ambas;
b)
avaliação mercadológica
, com consulta à base de registro de preços de órgãos oficiais e privados, a fim de, com ampla pesquisa, chegar-se a um preço médio do maquinário adquirido pelo Município de São José do Povo.
Destaques no original
Diante disso,
defiro
os pedidos deduzidos pela defesa e pela acusação, à exceção daquele formulado no tópico
“a”
da petição de Arivaldo Medeiros de Santana, consistente na realização de prova pericial a ser efetivada por engenheiro mecânico nas máquinas tomadas como parâmetro pelo Ministério Público, cujo pleito
indefiro
, tendo em vista que, em razão do marco temporal transcorrido após a aquisição da pá carregadeira, é crível que esta já perdeu suas características originais pela ação do tempo, sendo possível, inclusive, que já tenha se deteriorado.
Ademais, como consta nestes autos a descrição específica da máquina adquirida, revela-se desnecessária a perícia, bastando, portanto, sua avaliação mercadológica, nomeando, tal desiderato, o perito oficial
André Leite Kropiwiec
, avaliador de bens móveis, portador da cédula de identidade n. 39407655 SSP/PR e do CPF n. 583.779.999-00, com endereço na Rua Paiaguás, 220, Residencial Santa Clara, na cidade de Rondonópolis/MT, às expensas do requerente, para realizar avaliação mercadológica, com consulta à base de registro de preços de órgãos oficiais e privados, a fim de chegar ao preço médio do maquinário adquirido pelo Município de São José do Povo, qual seja:
uma pá carregadeira, marca KOMATSU, modelo WA200-6, zero quilometro, ano e modelo 2015, motor a diesel, peso operacional de 10.515kg, potência bruta de 128hp, cabine ROPS e FOPS fechada e equipada com ar condicionado, caçamba com capacidade de 2,0m3, transmissão de 4 velocidades a frente e 04 a ré, equipamento de monitoramento e gerenciamento via satélite original de fábrica, serviço de monitoramento via satélite gratuito por no mínimo 10 anos, garantia de 12 meses, assistência técnica dentro do Estado de Mato Grosso com estoque de peças
, consoante se infere do objeto descrito na ata de registro de preço n. 028/2015, encartada às fls. 129/136.
Posto isso,
determino
à Diretora da Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a adoção das seguintes providências:
I.a expedição de ofício ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux, bem como ao Cartório Distribuidor das Comarcas de Cuiabá e Rondonópolis, requisitando certidão pormenorizada acerca da existência de outras ações penais movidas em desfavor de Arivaldo Medeiros de Santana, constando a data da distribuição, o juízo, a câmara ou a turma a que foi distribuído;
I.expedição de ofício ao Prefeito do Município de Nova Ubiratã, detentor da Ata de Registro de Preço n. 28/2015, a fim de que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, quantos e quais entes públicos aderiram à referida ARP;
I. expedição de ofício ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de que informe sobre a eventual existência de procedimentos de investigação criminal – PIC em trâmite naquele órgão, nos quais sejam apurados sobrepreços/superfaturamentos oriundos da adesão à Ata de Registro de Preço n. 28/2015;
I. intimação das partes para apresentarem quesitos e assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil;
I. cientificação ao perito acerca da sua nomeação (após apresentados os quesitos pelas partes), para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 2o, do Código de Processo Civil;
I. intimação da defesa para se manifestar acerca da proposta de honorários do perito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 3o, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me os autos conclusos, para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de agosto de 2019.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator

(documento assinado digitalmente)